Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA NÃO DESIGNADA. NULIDADE RECONHECIDA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA POSTA, ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Conforme o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ambiguidades, ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Os vícios de omissão ou obscuridade no julgado são caracterizados pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, em virtude de ter sido proferida por juíza não designada e sem justificativa para a substituição do magistrado natural.
4. O princípio do juiz natural e o respeito à regularidade da distribuição são garantias fundamentais do processo justo e equitativo. A falta de designação formal para a substituição compromete a legitimidade do julgamento.
5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
6. Embargos declaratórios desprovidos.